Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-29.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000891-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão, Flora]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELESSANDRA NUNES DA LUZ MATHEUS - ME - CNPJ: 23.377.631/0001-20 (APELANTE), CANDIDO DOS SANTOS ROSA JUNIOR - CPF: 937.359.441-91 (ADVOGADO), Coordenadora de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— MANDADO DE SEGURANÇA

— APREENSÃO DE BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO — LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 — APLICAÇÃO — LIBERAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS — IMPOSSIBILIDADE.

NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO — ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ANALISAR A QUESTÃO.

A apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, nos termos do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”. Logo, permitir a devolução dos bens apreendidos coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

A nomeação de fiel depositário do bem apreendido utilizado na prática de infração ao meio ambiente, cuida-se de ato discricionário da Administração.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Elessandra Nunes da Luz Matheus – ME
. contra a sentença (Id. 133980195) proferida em mandado de segurança impetrado contra ato da
Coordenadora de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT
.

Assegura que “
a apelante impetrou mandado de segurança contra ato ilegal da Coordenadora de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA-MT), consistente na apreensão e remoção, por agentes dessa Secretaria, de dois tratores de esteira, um da marca Caterpillar, modelo D6D, cor amarela, e outro da marca Komatsu, modelo D85, cor amarela, e de uma camionete, marca Toyota, modelo Bandeirante, cor branca, placa LZM-3614, Renavam 00552216690
”.

Assevera que “
esses bens, de sua propriedade e inerentes a sua atividade empresarial, estavam prestando serviços de limpeza de pastagem na Fazenda Santa Gabriela, localizada na zona rural do município de Nova Maringá, MT, cuja área pertence à Investe Negócios Imobiliários Ltda., conforme instrumento particular de prestação de serviços firmado no dia 19 de julho de 2021
”.

Afiança que “
o local em que estavam sendo realizados os serviços contratados (limpeza de pastagem e remoção de plantas invasoras e juquiradas) tratase de área consolidada, assim já reconhecida pela própria SEMA, pois essa condição consta no SIMCAR nº MT-5107305-731BADED8C2F4462928E7683988F988C, que informa o uso consolidado das terras da Fazenda Gabriela, com 1.575,24 hectares, sendo 600,00 hectares de área de pastagens e aproximadamente 900,00 hectares de área juquirada. Esse documento, informando a regularidade ou consolidação da área foi previamente apresentado à impetrante e consta textualmente (cláusula 1) do contrato celebrado com a empresa contratante, Investe Negócios Imobiliários Ltda
”.

Afirma que “
além de a impetrante/apelante desconhecer qualquer embargo pela SEMA na área em que estavam sendo prestados os serviços, sequer existindo informação pública a esse respeito, as terras destinadas a execução desses serviços não eram nem são constituídas por vegetação nativa ou floresta de especial preservação, mas sim antigas pastagens com vegetação arbórea conhecida por Pau-Balsa ou Pau-Jangada, utilizadas comercialmente, e que estavam sendo enleiradas, ocorrências essas que implodem ou colocam em dúvida a afirmação dos agentes da SEMA de que as máquinas de sua propriedade estariam sendo utilizadas com o fim exclusivo da prática de ilícito ambiental
”.

Acentua que “
os serviços a que a apelante fora contratada pela proprietária das terras da Fazenda Santa Gabriela, consistentes em limpeza e enleiramento, para viabilizar a troca de cultura e o preparo de terras para a agricultura, se encaixa no permissivo dos incisos II e III do artigo 1º do Decreto Estadual n. 2.151/2014, não resolvendo ilícito ambiental, circunstância que implode a apregoada legalidade do ato de apreensão do maquinário
”.

Alega que “
não pode ser ignorada a boa-fé da impetrante/ apelante, que não concorreu para qualquer eventual ilícito ambiental com os serviços prestados por suas máquinas na área consolidada da Fazenda Santa Gabriela, conforme a ela indicado por meio do documento oficial do SIMCAR no MT- 5107305-731BADED8C2F4462928E7683988F988C
”.

Pontua que “
além de a impetrante/apelante, proprietária dos bens, não ter sido autuada por infração ambiental alguma, a exsurgir a ilegalidade da apreensão, existe, sim, fundada dúvida na autuação fiscal administrativa, ante o reconhecimento, pelo próprio ente autuante, do estado consolidado das terras onde prestados os serviços de limpeza e enleiramento, o que desautoriza, pelo menos a princípio, a aplicação indiscriminada do precedente contido no recurso especial nº 1.805.706/CE
”.

Argumenta que “
a despeito da incisividade da leitura do § 4º do artigo 25 da Lei n. 9.605/1998, e dos entendimentos a respeito da apreensão em casos que tais, tem-se admitido a restituição dos bens ao proprietário, terceiro de boa-fé, mero prestador de serviços, que não incorreu na prática de delito ambiental ou não poderia prever a utilização do bem locado/arrendado na prática de ilícito ambiental
” e o “
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem orientação firmada exatamente nesse sentido, isto é, a possibilidade de restituição do bem apreendido, ainda que na condição de fiel depositário, ao proprietário, terceiro de boa-fé, prestador de serviços, que desconhecia a prática ou utilização desse bem em ilícito ambiental
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação (Processo Judicial Eletrônico nº 1011629-05.2022.8.11.0000, Id. 132530154).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 133980200).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 135750196), opina pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Com efeito, infere-se dos autos que o órgão ambiental apreendeu dois tratores de esteira e o veículo de propriedade da parte impetrante.

Nesses termos, não obstante as razões que amparam a impetração do presente
mandamus
, não restou demonstrada nos autos a ocorrência de ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão ambiental, na lavratura do Termo de Apreensão n. 21035211, eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização.

Ademais, conforme já exposto, o proprietário do veículo apreendido em razão de infração ambiental não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto

Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ.

Logo, não restando caracterizada qualquer ilegalidade ou abuso de poder no presente caso, demonstrando assim não haver direito líquido e certo a ser amparado na hipótese, a denegação é medida que se impõe.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo improcedentes os pedidos e denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

[...]

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512, do STF e 105, do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observada as formalidades legais, arquivem-se.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, 18 de abril de 2022 [...]. (Id. 133980195).

A causa de pedir da pretensão à devolução dos bens apreendidos (um trator de esteira, marca Caterpillar, modelo D6D, cor amarela; um trator de esteira, marca Komatsu, modelo D85, cor amarela; e uma camionete, marca Toyota, modelo bandeirante, cor branca, placa LZM-3614 e Renavam 00552216690) pelo termo de apreensão nº 21035211 de 17 de novembro de 2021, senta praça na alegação de que:
i
) o local em que estavam sendo realizados os serviços contratados trata-se de área consolidada, reconhecida pela própria SEMA
; ii) a impetrante não tinha conhecimento sobre o embargo da propriedade rural; iii) as terras destinadas a prestação dos serviços não são constituídas por vegetação nativa ou floresta de especial preservação; iv) o enquadramento legal da atividade de enleiramento de vegetação não implica em apreensão, por ser expressamente autorizada e dispensada de licenciamento prévio (Artigo 1º, II e III, do Decreto Estadual nº 2.151 de 12 de fevereiro de 2014); v) boa fé da impetrante; vi) razoabilidade e proporcionalidade;
e
vii
) possibilidade em permitir a restituição dos bens móveis mediante a assinatura do termo de fiel depositário.

À inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento particular de prestação de serviços (Id. 133980158 – fls. 1/3); ii) certificado de registro de veículo placa LZM3614/SC (Id. 133980158 – fls. 4/6); iii) relatório técnico nº 382/CFFL/SUF/SEMA/2021 (Id. 133980159 – fls. 1/19); iv) boletim de ocorrência nº 2021.302393 (Id. 133980160 – fls. 2); v) consulta CAR nº MT-5107305-731BADED8C2F4462928E7683988F988C (Id. 133980161); vi) consulta área embargada (Id. 133980162); e vii) requerimento administrativo de restituição de bens apreendidos (Id. 133980163)
.

Pois bem.

É certo que, “
i) destruir 105,1952 hectares de floresta objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente; ii) fazer funcionar atividade potencialmente poluidora (agricultura), sem autorização do órgão ambiental competente (APF) em 1014,0532 hectares; iii) descumprir embargo de atividade em área embargada, de acordo com o termo de embargo nº 21044398, datado de 24/03/2021, processo nº 125934/2021; iv) por impedir a regeneração natural, em 447,1362 hectares de florestas ou demais formas de vegetação nativa, todos conforme relatório técnico 382/CFFL/SUF/SEMA/2021
”;
(tipificação atribuída ao fato pelo Auto de Infração nº 210334262 de 3 de dezembro de 2021, Id. 133980189
– fls. 1)
constitui infração ambiental
(artigos 48, 50, 60 e 70, da Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e artigos 18, 48, 50, 66 e 70, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008).

Conforme o Relatório Técnico nº 382/CFFL/SUF/SEMA/2021 (Id. 133980189 – fls. 15/26) o desmate foi constatado
in loco
pela fiscalização ambiental juntamente com o Batalhão de Operações Especiais do Estado de Mato Grosso – BOPE/MT (operação Amazônia):

[...] Data da fiscalização: 17/11/2021.

[...]

Maquinário/Equipamento encontrado na área do desmate: 01 (um) trator esteira sem garfo enleirador, marca Komatsu, modelo D85, cor amarela, com avarias; 01 (um) trator esteira sem garfo enleirador, marca Caterpillar, modelo D6D, cor amarela, com avarias; 01 (uma) camionete, marca Toyota, modelo bandeirantes.

Proprietário conforme identificado a campo: Investe Negócios Imobiliários LTDA.

No dia 17 de novembro de 2021 a equipe da fiscalização do SEMA-MT em ação na Operação Amazônia em conjunto com BOPE-PM do Estado de Mato Grosso esteve na Fazenda Santa Gabriela

de propriedade da empresa Investe Negócios Imobiliários LTDA. CNPJ 07.577134/0001-19, para realizar fiscalização ambiental em atendimento aos alertas de desmatamento oriundos do sistema de monitoramento em tempo real com imagens Planet, ‘
In loco
’ durante a fiscalização na fazenda a equipe se deslocou até a área embargada conforme Termo de Embargo nº 21044398 oriundo do Auto de Infração nº 21043656.

Durante o deslocamento dentro da propriedade,
foi verificada uma área de desmatamento recente
próximo as coordenadas geográficas 13'0515.28'S e 56'52'43.21'W,
onde foi avistado um trator esteira parado
, enquanto a equipe estava fazendo as verificações na máquina
o senhor Juliano Stope, cpf: 929.090.781-91, gerente da fazenda chegou ao local, nos informou que referido trator estava realizando desmate situado nas coordenadas supracitadas há vários dias
, que a propriedade pertence a empresa acima citada, que foi perguntado sobre autorização para realizar à intervenção na área de vegetação nativa e na área embargada onde o mesmo respondeu não saber que durante o momento da fiscalização as autorizações não foram apresentadas.

Foi realizado um sobrevoo de Drone e avistado um trator trabalhando na área embargada o equipe se deslocou até o ponto próximo

das coordenadas geográficas 13'04'47,48'S e 56'531680'W, onde encontrou o outro trator esteira realizando enleiramento da vegetação em regeneração dentro da área embargado
.

Vale destacar que o gerente

estava dando assistência aos tratores, abastecimento, deslocamento dos operadores e mecânicos, com uma camionete marca Toyota, modelo Bandeirantes, placa LZM 3614, cor branca
. Foi realizado verificação das autorizações e até o presente momento não foram identificados tais documentos.

Insta salientar que foram cometidos crimes ambientais constantes nos artigos 70, 66, 50 e 48 da Lei Federal nº 9605/1998 c/c com os artigos 18. 48, 50, 66 e 79 do Decreto Federal n' 6514/2008, por descumprir embargo, por impedir a regeneração natural da vegetação nativa, por destruir floresta objeto de especial preservação e por fazer funcionar atividade potencialmente poluidora (agricultura) sem autorização.

Diante das infrações ora constatadas, a equipe de fiscalização procedeu a apreensão das máquinas (dois tratores esteira e uma camionete). Tais bens apreendidos seriam removidos paro a Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos - CBPR/SUF/SEMA em Cuiabá e os dois garfos enleiradores ficaram na propriedade como fiel depositário.
[...].
(Id. 133980189 – fls. 15/17).

[com e sem negrito no original].

Com efeito, o relatório técnico, datado de 3 de dezembro de 2021, consta a existência de diversas fotografias do local da infração causada ao meio ambiente, é possível verificar a data da fiscalização (17 de novembro de 2021), as coordenadas geográficas, a presença de servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
juntamente com o Batalhão de Operações Especiais do Estado de Mato Grosso – BOPE/MT
, a área desmatada, bem como a utilização dos bens apreendidos na prática do ilícito
(Id. 133980189 – fls. 15/26)
.

Ademais, o Relatório Técnico nº 382/CFFL/SUF/SEMA/2021 (Id. 133980189 – fls. 15/26) também descreve a dinâmica do desmate e a quantificação do dano contra a flora:

[...] Desta forma, após a realização dos procedimentos descritos no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado ‘Fazenda Santa Gabriela’, registrado na base de dados do ‘SIMCAR migrado’, sob o SIMCAR migrado, informações de campo, localizado no município ‘Nova Maringá’, de propriedade do (a) Sr. (a) ‘Investe Negócios Imobiliários LTDA’,
foi constatado ‘destruir floresta objeto de especial preservação sem autorização; impedir a regeneração natural; descumprir embargo, fazer funcionar atividade potencialmente - poluidora (agricultura) sem autorização, ilegal’, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado entre o período de 26/07/2017 e 28/10/2021, portanto, passível de autuação nas seguintes proporções:

Descrição dos danos ambientais contra a flora:

Hectares:

Fazer funcionar atividade potencialmente poluidora sem autorização;

1.014,0532

Descumprir embargo

447,1362

Destruição de vegetação nativa, objeto de especial preservação;

105,1952

Impedir a regeneração natural da vegetação nativa.

447,1362

De acordo com a base cartográfica de referencia oficial da SEMA, o dano ambiental constatado se encontra totalmente inserido no Bioma Amazônia, portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em área objeto de especial preservação, em formação vegetal do tipo ‘floresta’, conforme o RADAM Brasil.

Ainda é importante ressaltar que, conforme as análises e conferências realizadas, a área objeto da autuação por desmatamento não se encontrava aberta (desmatada) em data anterior a 22 de julho de 2008.
Dessa forma, não se trata de uma área consolidada, ou seja, no referido ano a área não se encontra com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo
.

Assim, em hipótese alguma, a intervenção em vegetação nativa realizada de forma ilegal e referente a esta autuação poderá vir a ser alegada como limpeza de área
, Isto porque, segundo a Instrução Normativa nº 12 de 12 de fevereiro de 2016, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 cm, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não é o caso em questão. [...].

(Id. 133980189 – fls. 18/19).

[com e sem negrito no original].

Daí decorrente, a alegação de que os bens apreendidos eram utilizados em “
atividade lícita e que as áreas não são constituídas por vegetação nativa ou floresta de especial preservação
”, tem a exata consistência de uma bola de sabão, uma vez que a apelante estava operando em área embargada (Termo de Embargo nº 21044398, de 24 de março de 2021, Id. 133980189 – fls. 3) e
o desmate
foi realizado no bioma Amazônia em área objeto de especial preservação e com formação vegetal tipo “floresta”, discriminado de forma pormenorizada pelo relatório técnico
(Id. 133980189 – fls. 19).

Constata-se, portanto, que a apreensão de “
um trator de esteira, marca Caterpillar, modelo D6D, cor amarela; um trator de esteira, marca Komatsu, modelo D85, cor amarela; e uma camionete, marca Toyota, modelo bandeirante, cor branca, placa LZM-3614, Renavam 00552216690”
, decorre da utilização daqueles na prática de infração ao meio ambiente consistente na operação dos veículos em área desmatada, de forma ilegal, sem autorização do órgão ambiental.

Assim, compreende-se que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ao meio ambiente é medida necessária para fazer cessar o desmatamento ilegal, além de prevenir novas infrações, ante a inexistência de autorização para exploração de atividade econômica.

Daí decorrente, a pretensão de devolução do veículo apreendido carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme decisão recente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021).

[sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial nº 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, de modo que permitir a devolução do bem apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à nomeação da apelante como fiel depositário dos bens apreendidos decorrente de infração ambiental, o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]

De resultado, cabe à Administração, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Portanto, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão de “
um trator de esteira, marca Caterpillar, modelo D6D, cor amarela; um trator de esteira, marca Komatsu, modelo D85, cor amarela; e uma camionete, marca Toyota, modelo bandeirante, cor branca, placa LZM-3614, Renavam 00552216690
”
(
termo de apreensão nº 21035211 de 17 de novembro de 2021)
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023